Tribunal: STF
Processo: SL 1451
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FINANCEIRO. SERVIDORES PÚBLICOS. LC Nº 173/2020. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS FINANCEIROS IMEDIATOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. APARATO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS JÁ EXISTENTE. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Jundiaí com o objetivo de sustar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2223180-32.2020.8.26.0000, que deferiu liminar para determinar a continuidade do cômputo de tempo de serviço para concessão de adicionais temporais, sexta-parte e licença-prêmio. 
    Narra que se trata, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Jundiaí, objetivando a “continuidade do cômputo de tempo de serviço do servidor público municipal jundiaiense para todos os fins, com o afastamento do regramento contido no artigo 8ª da Lei Complementar n. 173/2020”. Relata que a decisão impugnada assegurou aos servidores do Município de Jundiaí a continuidade da contagem do tempo de serviço como período aquisitivo para os fins de adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e licença prêmio, suspendendo tão somente o pagamento de tais vantagens durante o período estabelecido pela Lei Complementar Federal nº 173/20.
    Sustenta que a decisão impugnada causa grave lesão econômica à municipalidade, gerando instabilidade e insegurança jurídica, uma vez que a matéria relativa à constitucionalidade das disposições restritivas da LC 173/2020 é objeto das ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525. Aponta que a decisão que se busca suspender tem o potencial de causar, a partir de janeiro de 2022, um acréscimo mensal na folha de pagamento de aproximadamente R$ 1.135.000,00 (um milhão, cento e trinta e cinco mil reais).
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão liminar deferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2223180-32.2020.8.26.0000, até o trânsito em julgado da ação civil pública. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, interpretando a disposição do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, determinou “a continuidade do cômputo do tempo de serviço como de período aquisitivo necessário para a concessão de adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e férias-prêmio, mantendo a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27.05.2020 a 31.12.2021”. Haja vista tratar-se a decisão impugnada de decisão proferida por Tribunal e haja vista a natureza constitucional da controvérsia na origem, relacionada à competência da União para editar normas gerais sobre finanças públicas (art. 163 da CF), verifica-se o cabimento do presente pedido de suspensão. 
    Nada obstante cabível o presente incidente, não se vislumbra a partir da argumentação do Município autor risco ao interesse público apto a ensejar o deferimento da contracautela - salientando que a lesão ao interesse público necessário à concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. Com efeito, não se revela plausível a argumentação do Município no sentido de que a decisão impugnada causaria por si só grave lesão à ordem administrativa e à ordem econômica. Isto porque, em primeiro lugar, da decisão cuja suspensão se requer não decorrem quaisquer efeitos financeiros imediatos, visto que o pagamento e a fruição dos benefícios objeto da controvérsia restam suspensos ao menos até o fim do corrente ano. 
    Ademais, a decisão impugnada não criou a atividade administrativa necessária à aferição e ao cálculo dos benefícios objeto da controvérsia na origem. Trata-se de atividade administrativa que sempre existiu, porquanto ínsita à gestão pública de recursos humanos, de modo que não há que se falar em risco de criação de “situação de verdadeira desordem administrativa, com violação à isonomia entre os servidores públicos” decorrente da manutenção de atividade já previamente existente e para a qual o Município já possui aparato administrativo. 
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da adequação da decisão impugnada ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade, notadamente nas ADI´s 6.525, 6.442, 6.447 e 6.450, há de ser realizada nas vias recursais, ordinárias e extraordinárias, facultadas ao Município de Jundiaí e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão que determinou a nomeação e posse de candidata aprovada fora do número de vagas. Pedido de suspensão como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de demonstração de lesão à ordem ou à economia públicas. Agravo regimental não provido. 1. É vedado o uso da medida de contracautela como sucedâneo recursal, devendo o postulante objetivar unicamente a suspensão da decisão contrária ao Poder Público. 2. Ainda, para que seja reconhecida a necessidade de suspensão em favor do estado, incumbe ao requerente o dever de comprovar inequívoca potencialidade danosa, não podendo ser essa presumida. 3. Agravo regimental não provido”. (STP 116 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020). 
    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente